Tribunal: TJDFT
Processo: 20170510101570APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 217-A DO CP. CONTRARRAZÕES DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E REDUÇÃO DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA. INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO COMO APELAÇÃO INTEMPESTIVIDADE.
I - As contrarrazões da Defesa não se mostram a via adequada para a formulação de pedidos relativos à absolvição, desclassificação ou revisão da dosimetria. Inviável receber a peça como recurso de apelação, notadamente em razão da intempestividade.
II - O crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do CP, consuma-se com a prática de conjunção carnal ou de qualquer ato libidinoso, ofensivo à integridade sexual da vítima menor de 14 (catorze) anos ou que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência e que revelem a intenção lasciva do agente.
III - O artigo 215-A, do CP, introduzido pela Lei no 13.718/2018, tipificou o crime de importunação sexual da seguinte forma: “Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”, não havendo previsão de violência no tipo penal.
IV - Considerando que nos crimes sexuais praticados contra menor de 14 (quatorze) anos a violência é presumida, a jurisprudência firmou o entendimento de que não é possível desclassificar tal conduta para o delito de importunação sexual. Precedentes STJ e TJDFT.
V - O col. STF entendeu, por maioria, que “Sendo a vítima vulnerável, por conseguinte, configura-se o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal, que afasta a aplicação da norma subsidiária do artigo 215-A do mesmo diploma legal”. (HC 134591, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019)
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.